Tribunal: TJBA
Processo: 8035491-19.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035491-19.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SILVANA OLIVEIRA BIONDI Advogado(s): LUCIO JOSE OLIVEIRA SANTANA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA Mandado de Segurança. Professora Estadual. Aposentadoria especial indeferida. Não podem ser abatidos, do computo de tempo de efetivo exercício do magistério, o período em que a impetrante esteve à disposição da UESB, de 21/12/2005 a 20/09/2018, nem mesmo o período a partir de 21/09/2018, desde quando ela está atuando perante a Comissão Permanente de Avaliação – CPA, pois as atividades desempenhadas possuem caráter didático-pedagógico, sendo desenvolvidas junto a escolas e destinadas ao ensino, aprendizado e avaliação dos alunos. A servidora desenvolveu suas atividades, nos referidos períodos de boa-fé e em conformidade com as diretrizes da Secretaria Estadual de Educação, que firmou convênio de cooperação com a UESB, a colocando à disposição da autarquia estadual e, posteriormente, a nomeando para a Comissão Permanente de Avaliação – CPA, sempre para desenvolver atividades didático-pedagógicas junto as escolas. Segurança concedida para reconhecer o direito da impetrante a aposentadoria especial de professor, voluntária e por tempo de contribuição, com a integralidade e paridade, haja vista que possui a idade mínima e o tempo de exercício de funções de magistério para tanto. SEGURANÇA CONCEDIDA.